Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-08.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Ação de nulidade de autuação por descumprimento contratual. São Paulo. Concessionária de rodovias estaduais. Insurgência contra aplicação de multa por descumprimento da obrigação de conservar aceiros nos termos estabelecidos no contrato. Desnecessidade de 'intimação prévia', nos termos do edital de licitação. Multa imposta ao cabo de regular procedimento administrativo, com observância do

Ementa:
Ação de nulidade de autuação por descumprimento contratual. São Paulo. Concessionária de rodovias estaduais. Insurgência contra aplicação de multa por descumprimento da obrigação de conservar aceiros nos termos estabelecidos no contrato. Desnecessidade de 'intimação prévia', nos termos do edital de licitação. Multa imposta ao cabo de regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa. Inaplicabilidade da teoria da continuidade delitiva. Incidência do princípio 'pacta sunt servanda'. Precedentes. Recurso não provido.